Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-84.2019.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000215-84.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WEVERTON HENRIQUE LOPES DOS SANTOS - CPF: 063.143.781-92 (APELADO), RENER APARECIDO DA CRUZ COSTA (APELADO), PM LUIS FERNANDO FREITAS UNEGUNDES (ASSISTENTE), PM AIRTON JUNIOR SAMPAIO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENER APARECIDO COSTA - CPF: 071.054.711-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1º DA LEI 10.826/03). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. (ART. 14 DA LEI 10.826/03). RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
1. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

IMPROCEDÊNCIA. ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. MESMO CALIBRE.

MANUTENÇÃO DO
DECISIUM
QUE SE IMPÕE. RECURSO
DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

Evidenciado nos autos que os episódios criminosos foram perpetrados no mesmo contexto fático, além disso, há nos autos um claro nexo de causalidade entre o crime previsto no
art. 16, §1º da lei 10.826/03
e o crime do art. 14 da mesma lei, o que permite a aplicação do princípio da consunção.

Assim, a condenação dos réus deve se restringir ao delito mais grave, com absolvição dos demais delitos de menor gravidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT
, que, com base no
princípio da consunção
, reconheceu a ocorrência do
crime único,
entre os delitos de
Porte de Munições e Porte de Arma de Fogo de Uso Permitido com Numeração Suprimida
e condenou
Rener Aparecido da Cruz Costa e Weverton Henrique Lopes dos Santos
,
à pena de
3 anos
de
reclusão
em regime inicial
aberto,
bem como, ao pagamento de
10 dias-multa.
(Id. 193380707)

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
pleiteia a
aplicação do
concurso formal de crimes,
ao argumento de que
os delitos

de
porte de munições e porte de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida
,
atingem bens jurídicos diferentes
, o que por si só,
afastaria o reconhecimento de crime único.
(Id. 193380708)

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 193380712).

Na mesma linha de raciocínio do órgão acusatório, a douta
PGJ
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição seguinte do seu entendimento (Id. 203083718):

“Apelação Criminal — Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e identificação raspada ou adulterada de arma e ocultação de munição [art. 14 caput c/c art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/03] – Sentença de Parcial procedência, que condenou Weverton e Rener pela conduta tipificada no art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/03; absolvendo-os do art. 14 da mesma lei - Irresignação Ministerial – Pretendida condenação de ambos pelas condutas autônomas, tanto do art. 14, como do art. 16, §1º, IV, ambos da lei 10.826/03 – Possibilidade - Na presente hipótese, não pode ser aplicado como crime único, pois as condutas praticadas pelos recorrentes WEVERTON e RENER se amoldam a tipos penais diversos, atingindo distintos bens jurídicos – Pela reforma da r. decisum — Pelo provimento do recurso Ministerial.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
13.10.2018,
a equipe da Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima informando que dois indivíduos associados à facção criminosa Comando Vermelho planejavam, durante a madrugada, roubar a Loja Martinello em Rondonópolis/MT. O denunciante forneceu detalhes adicionais, mencionando que os suspeitos estariam utilizando um veículo Gol Branco, com a placa NKM9925.

Com base nessas informações, os policiais intensificaram as rondas na região e conseguiram localizar e abordar o veículo suspeito. Durante a revista do carro, foi encontrado, no banco do passageiro,
1 revólver calibre 38, marca Taurus, com a numeração raspada
e
4 munições intactas de uso permitido, calibre 38, marca Taurus.

Como resultado, tanto o condutor (
Rener Aparecido da Cruz Costa
) quanto o passageiro
(Weverton Henrique Lopes dos Santos
) foram presos em flagrante e posteriormente denunciados pelos crimes de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
conforme o artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, e
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
conforme o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da mesma lei.

Após o devido trâmite processual, o juiz de primeira instância acolheu a tese da defesa de que havia um crime único envolvendo o porte de munições e a posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. Em consequência, a denúncia foi parcialmente procedente e o réu foi condenado apenas pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003).

O representante ministerial se insurge em relação a esse raciocínio, buscando em seu apelo, que seja
afastado o princípio da consunção
, no qual reconheceu a prática de crime único entre as condutas de porte ilegal de arma de fogo e porte ilegal de munições, devendo, assim, ser aplicada a regra do concurso formal (art. 70, CP), quanto aos delitos tipificados nos artigos 14 e 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/03.

Sem razão.

Para a incidência do Princípio da Consunção deve ser observada a existência de um crime-fim e um crime-meio, havendo, portanto, um único dolo.

Sobre o assunto,
Guilherme de Souza Nucci,
assevera em Manual de Direito Penal, 16ª ed., Editora Forense, ano 2019, pg. 211/212 que:

“Quando o
fato
previsto por uma lei está, igualmente, contido em outra de maior amplitude, aplica-se somente esta última. Em outras palavras, quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, prevista em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última. Conforme esclarece Nicás, ocorre a consunção quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-se este da sua função punitiva. A consunção provoca o esvaziamento de uma das normas, que desaparece subsumida pela outra (
El concurso de normaspenales
, p. 157). Trata-se da hipótese do
crime-meio
e do
crime-fim
. É o que se dá, por exemplo, no tocante à violação de domicílio com a finalidade de praticar furto a uma residência. A violação é mera fase de execução do delito patrimonial”.

Analisando a situação fática concreta, observa-se, a partir do enredo descrito na inicial acusatória e devidamente comprovado durante a instrução criminal, que os apelados foram surpreendidos pelos policiais militares no mesmo dia, local, horário. Na ocasião, eles estavam transportando um revólver calibre .38, marca Taurus, com a numeração raspada, e quatro munições intactas, também de calibre .38 e marca RP.

Além disso, restou claro nos autos, que aquela arma e aquelas munições, provavelmente iriam ser utilizadas na prática de um crime de roubo, tanto é que os agentes foram surpreendidos durante a madrugada. Reforçando ainda, a tese de que os elementos se referem a um mesmo contexto.

Portanto, como o contexto fático foi um e a vítima (sociedade) foi atingida somente uma vez, não há em que se falar em concurso de crimes.

Nesse sentido:

“(...) Tendo em vista que a apreensão da
arma
de
fogo
e das munições, de mesmo calibre, se deram no mesmo contexto-fático, evidencia-se a existência de crime único, restringindo-se a condenação somente pelo delito mais grave.
(N.U 1013931-98.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)”

Por isso, em virtude do princípio da consunção, é de rigor restringir a condenação somente no delito mais grave.

Por todo o exposto, em
dissonância
do parecer,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024